Tribunal: TJMT
Processo: 1031591-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031591-85.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (AGRAVADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
RAZÕES RECURSAIS QUE VERSAM SOBRE MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO CONHECIMENTO DA INSTÂNCIA REVISORA E QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater ao aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na sentença, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado. Logo, não basta que o recorrente simplesmente diga que não concorda com a decisão e que deseja que ela seja reformada, é preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de mínima relevância e pertinência jurídica.

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por OMNI FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1031591-85.2022.8.11.0041, originário da ação de “
Cobrança c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1031591-85.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, deu provimento ao apelo interposto pela autora/agravada, “
para retificar a sentença em relação à limitação ao período de seis meses das despesas de estadia do veículo, e, assim, assentar a condenação da ré/apelada ao pagamento integral de todas as despesas de estadias e serviço de guincho, compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio até a data da efetiva retirada
”
(cf. Id. no
204199661).

A
agravante
alega que “
a responsabilidade pelo pagamento das taxas e despesas de remoção é aferida em razão do real motivo da apreensão do bem móvel, isto é, se em virtude do cometimento de uma infração de trânsito pelo condutor/devedor fiduciário (sanção normativa pessoal e intransponível) ou se decorrente do exercício do direito creditício pelo credor fiduciário (inadimplência)
”, e que, no caso, “
compulsando os autos, impossível concluir-se que a remoção do veículo se deu pelo bloqueio judicial nos autos da ação de busca e apreensão, uma vez que a guia de recolhimento de veículo não apresenta tal informação, restando ausente nos autos qualquer elemento comprobatório do nexo de causalidade entre a apreensão e o bloqueio judicial
”, enquanto que, “
por
outro lado, depreende-se do histórico do veículo a existência de licenciamento vencido em 2018, o que certamente corroborou para a apreensão do bem
”, de modo que, “
em decorrência do fato d
e
a apreensão do veículo

(ter se dado)

pelo motivo de infração de transito, é inadmissível ser o
c
redor fiduciário responsável pelas despesas de apreensão do veículo
”, até porque, “
considerada a conversão da ação de busca e apreensão

(em execução por quantia certa)
,
e a ausência de domínio da ré sobre o veículo objeto da lide, ao contrário do que concluiu o julgador, não há falar em responsabilidade da instituição financeira pelas despesas supostamente experimentadas pelo Pátio
/
autor
”, e, além do mais, “
o arrendatário, por ser equiparado ao proprietário do veículo e possuidor direto do bem, é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia do veículo apreendido, não podendo tal ônus ser imputado à instituição financeira
”
.

Sustenta que, caso mantida a sua “
condenação ao

pagamento das despesas do pátio,
(...)
evidente que os valores apenas são exigíveis a partir da notificação

(feita pela autora/agravada)
, ato que constitui em mora o devedor
”, tendo em vista que “
a apreensão do veículo se deu em 02/05/2021
,
(sendo que só)
soube da localização do veículo, bem como da sua apreensão, quando, conforme afirma o
a
gravado, restou notificado em 22/07/2021; e a presente ação de cobrança foi ajuizada em 11/12/2023
”, devendo ser reconhecida a “
extrapolação de qualquer prazo razoável para notificação
da instituição
, bem como
que
a posterior cobrança de despesas e diárias durante o período em que ficou silente revela o manifesto interesse da parte autora em locupletar-se indevidamente
”.

Pede, pois, seja
exerc
ido
o juízo de
retratação
,
ou, então, dado provimento a
o
agravo
interno
,
para julgar “
integralmente improcedente os pedidos do
a
gravado ou, subsidiariamente, mantendo-se a decisão a quo, com a limitação das diárias considerando-se no máximo o período de seis meses ou cento e oitenta dias (art. 271, § 10 do CTB)
”, e abrangendo somente “
as diárias vencidas após a notificação da apreensão
”
(cf. Id. no 210186168).

A agravada

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. no 211885181
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de Cobrança proposta pela agravada Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda em desfavor da agravante OMNI S.A., relativamente “
ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde sua remoção no dia 02/05/2021 até o dia da efetiva retirada, no valor de R$. 49,00 (quarenta e nove reais), mais o valor de R$. 110,00 (cento e dez reais), referente ao serviço de guincho prestado para remoção do veículo, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio do autor
”, e, ainda, a cumprir “
obrigação de fazer consistente em retirar o veículo das dependências do pátio do autor
” (cf. Id. no 194840185).

A r. sentença deu pela parcial procedência do pedido autoral para “
condenar a requerido ao pagamento do valor do guincho (R$ 110,00) e das diárias (R$ 49,00), devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação, considerando-se no máximo o período de seis meses ou cento e oitenta dias (art. 271, § 10 do CTB)
”, assentando a sua conclusão sob os seguintes fundamentos:

“O réu defende a inépcia da inicial frente à ausência do documento que demonstra o motivo que ensejou a apreensão do veículo pelos agentes públicos de trânsito.

Extrai-se da petição inicial que o autor especifica que ‘consta bloqueio judicial de circulação requerido pelo Réu em Ação de Busca e Apreensão, processo no. 17035-47.2012.811.0041 em trâmite na Terceira Vara Especializada Direito Bancário’. Em busca no Sistema PJE verifica-se que

referido feito foi ajuizado por Omni Finaneira S.A, ora ré, na qual requereu busca e apreensão do veículo discutido nestes autos e em momento posterior o bloqueio judicial para circulação e licenciamento por meio do BACENJUD, o que ocorreu nos autos.

Diante disso, a alegada inépcia da inicial não subsiste, já que foi o demandado que requereu a restrição do veículo via Sistema sendo deferido o pedido pelo Juízo.

Ademais, quanto à alegada inépcia da inicial, é certo que a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa da parte ré, ou a própria prestação jurisdicional, o que não é o caso dos autos, tanto que o réu apresentou defesa, rebatendo a pretensão da autora.

(...)

A autora, como prestadora de serviços de remoção e acautelamento de veículos apreendidos na Comarca de Cuiabá, recebeu em seu pátio no dia 02/05/2021 a motocicleta marca Honda, modelo CB 300R, cor Vermelha, placas NJD-5052, conforme consta do documento juntado ao id. 92842698 (SEMOB Cuiabá). A descrição da motocicleta consta do referido documento.

Em 20/07/2021, expediu notificação à requerida para a ‘RETIRADA DE VEÍCULOS BLOQUEADOS E PAGAMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO’ (id. 92842704).

Igualmente restou incontroverso que o bloqueio do veículo decorreu em razão dos autos manejados pelo réu (processo no. 17035-47.2012.811.0041 (id. 92842706).

De acordo com a planilha, o valor devido corresponde ao montante pago ao guincho – R$ 110,00 -

e às diárias de R$ 49,00.

Em sua defesa o réu afirma que fora notificado tardiamente pelo requerente e que o veículo já não se encontra mais nas condições em que foi entregue ao demandante.

Pois bem. No caso em análise adoto o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que ao analisar o mérito do REsp 1828147 SP 2019/0216510-0, asseverou:

(...)

No entanto, as cobranças limitam-se ao prazo de cento e oitenta dias, conforme preceitua o artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, verbis:

(...)

Por derradeiro, no que se refere ao pedido contraposto pelo requerido, há de se destacar que na ‘GUIA DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULO’ (id. 92842698) restou registrado o estado do bem móvel entregue a parte autora, do qual destaco que no momento do depósito do veículo estavam avariados os seguintes itens: LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, TANQUE, CARENAGEM D, CARENAGEM E. Além disso, considerando o tempo em que o veículo está recolhido, outros desgastes do tempo devem ter ocorrido, principalmente nos pneus, pintura.

Dessa forma, a devolução do bem móvel deverá se dar no estado em que foi entregue ao autor, tendo apenas as avarias indicadas no documento citado.”

(cf. Id. no 194840237)

A ré/agravante OMNI não interpôs recurso contra a sentença.

A autora/agravada Nova RL, por sua vez, apelou única e exclusivamente para ver reformada a sentença no ponto em que impôs limitação à cobrança das diárias ao “
período de seis meses ou cento e oitenta dias (art. 271, § 10, do CTB)
” (cf. Id. no 194840238), o que foi acolhido pela decisão aqui atacada nos seguintes termos:

“O mérito recursal envolve discussão singela, cujo desate não demanda maiores elucubrações, afinal, embora tenha corretamente concluído pela responsabilidade da ré/apelada pelo pagamento das despesas de remoção e estadia do veículo (motocicleta de marca Honda, modelo CB 300R, placa NJD-5052) no pátio privado da autora/apelante, sob o fundamento de que, em consonância com a orientação da jurisprudência do STJ, ‘
as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor
’, sendo o ‘
credor fiduciário o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta
’, cabendo especial destaque, nesse particular, ao consolidado entendimento

‘
de que é do credor fiduciário a responsabilidade pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos apreendidos é aplicado indistintamente por esta Corte Superior, ou seja, independentemente do motivo que tenha originado a busca e apreensão do veículo. Isto quer dizer que, mesmo nas hipóteses em que cometida infração administrativa de trânsito pelo devedor fiduciante, com a consequente busca e apreensão do veículo, permanecerá como sendo do credor fiduciário o adimplemento de tais despesas’
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.828.147/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/2/2020), o MM. Juiz acabou por desconsiderar o motivo que levou a moto ao pátio da autora/apelante, já que, conforme, inclusive, foi por ele relatado antes, o veículo ‘
foi removido às dependências do pátio do autor, em razão de bloqueio judicial de circulação requerido pelo réu em Ação de Busca e Apreensão, processo n. 0017035- 47.2012.811.0041 em trâmite perante a Terceira Vara Especializada Direito Bancário
’, e não por conta de infração administrativa de trânsito, logo, não se aplica à espécie as normas do CTB, devendo a ré/apelada, proprietária fiduciária, responder integralmente pelas despesas com a remoção e depósito do bem.

(...)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para retificar a sentença em relação à limitação ao período de seis meses das despesas de estadia do veículo, e, assim, assentar a condenação da ré/apelada ao pagamento integral de todas as despesas de estadias e serviço de guincho, compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio até a data da efetiva retirada.”

Como se vê, por força do efeito devolutivo, a única matéria devolvida ao conhecimento desta instância revisora, e, portanto, passível de ser discutida agora, neste momento e via processual, é a aplicação ou não da restrição disciplinada pelo art. 271, § 10, do CTB à hipótese dos autos, ou seja, exceto no que diz respeito à limitação da condenação ao pagamento das diárias, todas as demais questões meritórias decididas na sentença estão encobertas pelos efeitos e autoridade da coisa julgada, de modo que é manifestamente inadmissível a pretensão da ré/agravante OMNI de, só agora, em sede de agravo interno, tentar rediscutir o motivo que levou o depósito do veículo no pátio da autora/agravada ou, então, quem seria o responsável por arcar com as despesas daí decorrentes, eis que já restou definido nos autos, em caráter definitivo, que a “
Omni Finaneira S.A, ora ré,
(...)
requereu busca e apreensão do veículo discutido nestes autos e, em momento posterior, o bloqueio judicial para circulação e licenciamento por meio do BACENJUD, o que ocorreu nos autos
”, que, “
considerando que o bem pertence à ré e que
(ela)
ajuizou ação onde foi deferido o bloqueio da circulação e sua apreensão, rechaço a ilegitimidade passiva
”, e, no mesmo sentido, que “
restou incontroverso que o bloqueio do veículo decorreu em razão dos autos manejados pelo réu (processo no 17035-47.2012.811.0041
”, enfim, que o depósito do veículo no pátio deu-se em função dos efeitos das decisões proferidas nos autos da ação de Busca e Apreensão e que, como proprietária do bem, a ré OMNI é a responsável pelas despesas com apreensão, remoção, depósito e guarda do veículo; de igual modo, descabe questionar o termo inicial da exigibilidade da obrigação (pagamento das diárias), uma vez que a matéria não foi devolvida ao conhecimento desta Corte, sendo, pois, estranha à discussão de mérito recursal e ao conteúdo do pronunciamento contido na decisão aqui agravada.

Frente a esse cenário, considerando que
o agravo interno não balbucia qualquer crítica válida à decisão agravada, antes, pelo contrário, trata de discussão jurídica que extrapola o âmbito de cognição cabível na espécie, impõe-se o não conhecimento deste recurso por inobservância do
ônus da impugnação específica
, substância do princípio da dialeticidade, afinal, ao tentar usar o agravo interno para suscitar matérias que deveriam ter sido levantadas através do recurso de apelação, a ré/agravante simplesmente desprezou o teor da decisão agravada, não expondo
o imprescindível ponto de confrontação a justificar pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória por esta eg. Corte Julgadora, não
podendo ser concebido que “
possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024